Tribunal: TJDFT
Processo: 0750638-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) a fim de verificar se o devedor possui registro de trabalho para viabilizar a penhora de parte do salário dele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para a satisfação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. As exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
6. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.
7. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofício requerida obsta o seu deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias só pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não existam outros meios de satisfazer o crédito.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; STJ, Tema 1.230/STJ; TJDFT, AI 0721124-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, AI 0722247-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 29.8.2024.